Tribunal: TJDFT
Processo: 0715071-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. ANÁLISE CONJUNTA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO AO RÉU. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. A REDUÇÃO DA PENA ACARRETA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Prevalece na jurisprudência desta Corte o entendimento de que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única.
4. Em que pese o entendimento desta Turma seja de que a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável, o critério utilizado na origem, qual seja, 1/10, é mais benéfico ao acusado, devendo ser mantido, sob pena de reformatio in pejus, considerando tratar-se de recurso exclusivo da defesa.
5. Sendo o réu primário, não possuindo maus antecedentes e inexistindo provas de dedicação à atividade delitiva ou de pertencimento à organização criminosa, cabível a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.
6. Presentes os demais requisitos legais, a fixação de pena inferior a 4 anos acarreta a alteração para o regime mais brando, previsto no art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, § 2o, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.